Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709057-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DO DÉBITO. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. COBRANÇA DA COTA-PARTE. POSSIBILIDADE. ACORDO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO. 1. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir do co-devedor a sua quota, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Inteligência do Art. 283, do Código Civil. 2. Conforme preconiza o art. 278 do Código Civil, “Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.” 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 265 do Código Civil, asseverando que a decisão colegiada impôs solidariedade entre as partes no caso em exame sem amparo em qualquer manifestação de vontade ou em prescrição legal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.945 (ID Num. 29990131 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de seu patrono JEFERSON ALEX SALVIATO, OAB/SP 236.655 (ID Num. 30630860 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 265 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Da documentação dos autos, observa que, nos termos da 25a alteração contratual e consolidação do contrato social (ID 23919323), a Autora sucedeu a empresa Green Belém Comércio de Veículos Ltda, sendo que no Relatório de Sinistro feito por esta última empresa consta a Recorrente como empresa seguradora do bem avariado (ID 23919332). Portanto, sem razão a Apelante quando diz que não há qualquer relação contratual entre as partes do feito” (ID Num. 28473533 - Pág. 5) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono da parte recorrida JEFERSON ALEX SALVIATO, OAB/SP 236.655. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017